Tribunal: STF
Processo: ARE 1257795
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. MULTA NÃO CONFISCATÓRIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 660 E 895. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Pernambuco:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDUÇÃO DA PENALIDADE TRIBUTÁRIA ATRAVÉS DE LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. NÃO HÁ NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. RECURSO IMPROVIDO À UNANIMIDADE. PERDA DE OBJETO NO AGRAVO INTERNO. No caso em apreço, não há como emprestar trânsito à tese do agravante, devendo ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência. Justifico. A penalidade tida por confiscatória, por ser multa aplicada no percentual de 200% (duzentos por cento), fora revogada e substituída por legislação superveniente (Lei n° 15.600/2015), que prevê atualmente multa de 90% (noventa por cento. Inclusive o juízo a quo relatou na decisão agravada que através de consulta ao sistema e-fisco, da SEFAZ-PE constatou-se uma redução do montante do débito, comparando-se o referido valor com o visto na inicial (considerando-se ainda que este último remonta à data de 17/04/2015). Ademais não há necessidade de substituição da CDA no caso de redução da multa tributária em decorrência da mudança da legislação e aplicação do art. 106, II, c, do CTN. Isso porque, os créditos já inscritos em dívida ativa e executados serão recalculados mediante simples operação aritmética e de acordo com as prescrições da Lei n° 15.600/2015. Neste juízo provisório de cognição sumária, não vislumbrei quaisquer elementos de convicção no sentido de demonstrar os argumentos táticos apresentados pelo agravante, de sorte a proceder à revisão da decisão proferida pelo magistrado monocrático, ou seja, não disponho de elementos de convicção suficientes para adotar orientação diversa da que fora adotada na decisão recorrida. Irresignado com a decisão interlocutória (fls. 92) proferido nos autos do Agravo de Instrumento n. 462315-0, o recorrente interpôs Agravo Interno no qual postulou a reforma do decisium. Ocorre que, em virtude da manutenção do entendimento, esvaziou-se o objeto da oposição do mencionado Agravo Interno, nada mais havendo a ser neste juízo apreciado, pois o fato que o agravante visa obstar tornou-se consumado. Houve, portanto, desaparecimento superveniente do interesse processual recursal. À unanimidade de votos, foi negado provimento ao agravo de instrumento e julgado prejudicado o agravo interno pela perda de objeto” (fl. 124, vol. 1). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 165-167, vol. 1).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. a do inc. XXXIV e os incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º, a al. b do inc. III do art. 146 e o inc. IV do art. 150 da Constituição da República (fls. 173-187, vol. 1).
    Argumenta “que não existe previsão no CTN de separação entre multa proporcional e multa moratória, data venia desta egrégia Corte Suprema, posto que a previsão estabelecida pelo inciso V do artigo 97 do CTN, mercê do permissivo do artigo 146, inciso III, alínea ‘b’ da Carta de 1988, diz respeito ao estabelecimento, por lei, de penalidade relativamente às ‘ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, ou para outras infrações nela definidas’, tal é o caso de infrações, a dispositivos regulamentares, consistentes de descumprimento de obrigações acessórias, sempre servil ao princípio de tipificação. Não existe no CTN previsão para infração mais leve, medianamente leve ou grave ou, ainda, para excludente, atenuante ou agravante de penalidade, cuja estipulação dependeria de lei complementar, inexistente no momento. Também não se pode considerar que a multa tenha caráter pedagógico, porquanto tal objetivo não está estampado na letra do CTN nem decorre da leitura da norma do seu artigo 97, inciso V, que refere o objetivo como sendo apenamento, sanção, penalidade, sem qualquer vislumbre pedagógico (...) Não distinga o aplicador da lei onde a lei não distingue, pena de ilegalidade no agir” (fl. 184, vol. 1).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática de repercussão geral (Temas 660 e 895) e por incidência da Súmula n. 280 deste Supremo Tribunal (fls. 173-187, vol. 1).
    A agravante sustenta que “o que se pretende, na via extraordinária do supremo apelo, não é o exame de direito local, mas a definição da correção do v. acórdão ao deixar de aplicar a norma do artigo 150, inciso IV, da Carta Maior da República, que veda a utilização de tributo com efeito de confisco” (fl. 304, vol. 1). 
    Alega que “há que se prover a admissão, para que este colendo Supremo Tribunal Federal possa exercer o crivo judicante relativamente à aplicação da norma do artigo 150, inciso IV, da Carta de 1988” (fl. 305, vol. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Quanto ao argumento de ofensa à al. a do inc. XXXIV do art. 5º da Constituição da República, também não há repercussão geral quando necessário o exame de legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório (ARE n. 764.792-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.8.2014, e ARE n. 1.043.693-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.11.2017).
    6. Quanto à alegada ofensa ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 956.302-RG, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, reconheceu não haver repercussão geral da questão discutida neste processo:
    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (DJe 16.6.2016).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    7. Quanto à análise do caráter confiscatório da multa punitiva e da nulidade da certidão de dívida ativa, a apreciação do pleito recursal exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos e a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Nacional, Lei n. 6.830/1980, Leis estaduais ns. 11.514/1997 e 15.600/2015), procedimentos incabíveis de serem adotados validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Alegada nulidade do título executivo. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.178.234-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 19.3.2019).
    ”DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 3. Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.058.987-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2017).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Tributário. Nulidade de CDA. 3. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Necessidade de exame prévio de normas infraconstitucionais. Ofensa reflexa. 5. Multa confiscatória. Prequestionamento. Precedentes 6. Taxa Selic. Débitos tributários. Legitimidade. Precedentes 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 839.366-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.2.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MULTA FIXADA NO PERCENTUAL DE 75% DO VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. ANÁLISE DO CARÁTER CONFISCATÓRIO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 606.013-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.4.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados: ARE n. 1.126.367-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.11.2019; ARE n. 1.183.239-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.10.2019; ARE n. 1.073.192-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2019; ARE n. 1.078.750-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018; ARE n. 1.041.687-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.9.2017; ARE n. 938.538-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.10.2016; ARE n. 848.862-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.6.2015; ARE n. 741.496-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.11.2013.
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora